Tribunal: TJES
Processo: 5001419-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001419-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: CERAMICA SAO BRAZ LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001419-05.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO

RECORRIDO : CERAMICA SAO BRAZ LTDA

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A questão devolvida a esta Corte diz respeito à prescrição parcial do crédito tributário executado pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim na demanda em curso.

A Execução Fiscal foi ajuizada pela Fazenda Pública Municipal em
12.12.2012
, para a satisfação de obrigações tributárias referentes a fatos imponíveis ocorridos a partir de 2009.

De acordo com o título, o Município pretendia a cobrança de crédito no valor de R$ 18.503,55 (dezoito mil, quinhentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), à época da propositura da demanda.

O despacho citatório ocorreu em
14.8.2014
, conforme expresso na própria decisão agravada, e
“
não houve leniência do fisco”
,
de acordo com o juízo de origem, (ID 2183212).

Pois bem. Esses são, em síntese, os fatos relevantes da demanda.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a contagem do prazo prescricional para a ação de cobrança do crédito tributário inicia-se com a
constituição

definitiva
do mesmo.

Ilustrativamente:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 282/STF – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a matéria trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem. Aplicação da Súmula 282/STF. 2.
Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da sua
constituição

definitiva
.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento, quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a revisão ex-officio. 4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional. 5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, ao concluir que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir de sua constituição definitiva, que se dá com a notificação regular do lançamento. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (REsp 955.950/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2007, DJ 02/10/2007 p. 241).

Além disso,

acerca do termo
ad quem
para a contagem do prazo preclusivo, o C. STJ decidiu
,
em recurso representativo de controvérsia
,
que deve ser compreendido como a

data do ajuizamento da demanda
, como mostra a ementa do julgado a seguir transcrita
.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. 1.
O prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional
(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005). (omissis) 13.
Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).
(
omissis
)
Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição.
(
omissis
)
16.
Destarte, a propositura da ação constitui o
dies ad quem
do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.

(
omissis
)
19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)

De acordo com o referido precedente vinculante, o despacho que ordena a citação do devedor constitui causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, desde que proferido
após
a entrada em vigor da LC 118/2005 (
9.6.2005
), que modificou a redação do art. 174, do CTN.

Em reforço, vejam precedente deste e. TJES sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS VIGÊNCIA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS. ÊXITO EM PARCELA MÍNIMA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nas execuções fiscais de créditos tributários ajuizadas posteriormente a vigência da Lei Complementar Federal n. 118/2005, o termo inicial que interrompe o prazo prescricional é o despacho do juiz que ordenar a citação do executado, podendo retroagir à data de propositura da ação, pois se mostra razoável que a parte credora não seja prejudicada pela demora imputável ao Poder Judiciário.
2
. Não havendo displicência do fisco, que durante todo o decurso executivo se manteve empenhado em alcançar a satisfação do crédito tributário, bem como inexistindo suspensão da execução, afastada ocorrência de prescrição intercorrente. 3. Considerando que a parte agravante apenas obteve êxito em parcela mínima de seu pedido, indevido honorários advocatícios.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003762, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

No caso em julgamento, o despacho citatório foi prolatado em
2014
e, conforme destacado na própria decisão, não houve qualquer inércia imputada ao Fisco Municipal, de maneira que a determinação configurou lapso interruptivo do prazo preclusivo, retroagindo à data do ajuizamento da demanda.

Assim, considerando o entendimento definido pela jurisprudência, não há que se falar em transcurso do prazo preclusivo da pretensão da Fazenda Pública em relação aos débitos referentes ao ano de
200
9
, devendo prosseguir a Execução Fiscal também quanto à referida obrigação.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para reformar o julgado de origem e determinar o prosseguimento da via executiva fiscal com relação à cobrança dos débitos tributários relativos ao ano de
200
9
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. TERMO
A QUO.
DESPACHO CITATÓRIO. TERMO
AD QUEM
. POSTERIOR À LC 118/05. MARCO INTERRUPTIVO. DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RETROAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO DO STJ.

1. A contagem do prazo prescricional para a ação de cobrança do crédito tributário inicia-se com a
constituição

definitiva
do mesmo. Precedentes do STJ.

2.
O termo
ad quem
interruptivo

para a contagem do prazo prescricional para a cobrança do débito tributário deve ser considerado como a data do ajuizamento da Execução Fiscal, quando o despacho citatório tenha sido proferido após a entrada em vigor da LC 118/2005 (9.6.2005) Precedente do STJ submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.